Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022036-07.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Root Brasil Agro Negócios Ltda
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Root Brasil Agro Negócios Ltda., em face do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, deferiu a liminar mandamental, pela qual determinou que, nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF – (Cost, Insurance and Freight) – fica dispensado o recolhimento do ICMS, incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, porquanto este já integra a base de cálculo na ocasião da venda.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que ataca diretamente a regra prevista no parágrafo único do art. 1o, da Portaria 47/2000, com a redação dada pela Portaria n. 81, de 28/04/2016, não trazendo aos autos nenhum ato concreto que caracterize ofensa a seu direito líquido e certo.
Assevera que não há confundir operações de circulação de mercadorias com prestação de serviço de transporte, uma vez que se trata de hipóteses de incidências distintas.
Afirma que a obrigação de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte, independente da venda da mercadoria se dá com cláusula CIF ou FOB, é do contribuinte prestador de serviço (transportadora) e não do contribuinte vendedor, ou seja, o ICMS relativo à prestação de serviço de transporte deve ser recolhido ao Estado pelo transportador ou, nos casos de previsão na legislação de substituição tributária, pelo tomador do serviço.
Aduz, ainda, que a segregação das hipóteses de incidência do ICMS, no que se refere às operações das prestações de transporte dessas mercadorias, reveste-se de constitucionalidade e legalidade necessárias para a exigência do tributo, quando presentes os elementos que tipificam os fatos geradores.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a concessão do efeito suspensivo somente ocorrerá nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que o fato de a empresa ser beneficiária do Prodeic não impede que as operações sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, conforme já vem sendo decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim, quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) – o contribuinte transporta a própria carga, ou quando esta é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte, ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.
Logo, não há como legitimar nova cobrança do ICMS, em razão do frete sob pena de incidir em bitributação.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Outrossim, no que tange à alegação de ausência de ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo, imperioso, primeiramente, oportunizar ao Agravado que se manifeste sobre tais questões prévias, com vistas a evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.